Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-29.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001119-29.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[M. LOPES JUNIOR - CNPJ: 14.854.176/0001-15 (APELANTE), GRAZIELY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 033.727.921-73 (ADVOGADO), FILIPE MENEGUETI - CPF: 032.918.441-57 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), CLAYTON ALVES DA SILVA - CPF: 704.351.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1001119-29.2019.8.11.0002

– Várzea Grande

Apelante:
M. Lopes Junior ME

Apelada:
Energisa S.A.

E M E N T A

APELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE ENERGIA – APARELHOS QUEIMADOS – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – SUPERAQUECIMENTO NA CAPA DE PROTEÇAO DO MOTOR – CURTO CIRCUITO NA INSTALAÇÃO INTERNA

– EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público pode ser afastada quando restar comprovada a ruptura do nexo causal, em razão da demonstração da inexistência de defeito no serviço, da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou em razão de caso fortuito ou força maior.

Diante da constatação do rompimento do nexo de causalidade entre a ação/omissão e os danos sofridos, em virtude de superaquecimento da capa e plástico do motor responsável pela abertura do portão da empresa que causou curto-circuito na instalação da empresa, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido da autora/apelante.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1001119-29.2019.8.11.0002

– Várzea Grande

Apelante:
M. Lopes Junior ME

Apelada:
Energisa S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto M. Lopes Junior ME

em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de indenização por dano moral e material
,
julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a empresa recorre alegando que as provas trazidas pela ré não podem ser levadas em conta na prolação da sentença tendo em vista o lapso temporal de 4 (quatro) anos entre a data do evento danoso, ocorrido em 19.07.2017 e a data da perícia que ocorreu apenas 27.01.2021 e que, o perito concluiu o laudo sem analisar todas as provas produzidas pela autora.

Sustenta a existência de nexo causal entre o rompimento do cabo de alta tensão da ré e a queima dos diversos aparelhos eletrônicos essenciais ao funcionamento do estabelecimento como as câmeras de monitoramento, ar condicionado, entre outros, de modo que, pleiteia a reforma da sentença a fim de reconhecer a responsabilidade da apelada e do dever de indenizar a autora pelo dano moral e material suportado.

Contrarrazões colacionadas ao id. 210517292, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1001119-29.2019.8.11.0002

– Várzea Grande

Apelante:
M. Lopes Junior ME

Apelada:
Energisa S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
M. Lopes Junior ME

move ação de por dano moral e material contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora S.A.
, aduzindo que é portador da Unidade Consumidora n.

22517856
, onde funciona o seu estabelecimento comercial, e que, no dia 19.07.2017 houve um rompimento do cabo de alta tensão da ré na rede de iluminação pública que atingiu a rede elétrica interna do estabelecimento, causando

um grande estrago e danificando o motor do portão, câmeras de monitoramento, computadores,
nobreaks
, fontes, dvrs, dvds, ar condicionados, refrigerador, lâmpadas, tomadas, fiação elétrica e caixa de distribuição elétrica entre outros materiais.

Ao final, postula pela condenação da ré ao pagamento de todos os prejuízos materiais suportados pela autora, bem como, ao pagamento de danos morais.

Após a regular instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a empresa recorre alegando que as provas trazidas pela ré não podem ser levadas em conta na prolação da sentença tendo em vista o lapso temporal de 4 (quatro) anos entre a data do evento danoso, ocorrido em 19.07.2017 e a data da perícia que ocorreu apenas 27.01.2021 e que, o perito concluiu o laudo sem analisar todas as provas produzidas pela autora.

Sustenta a existência de nexo causal entre o rompimento do cabo de alta tensão da ré e a queima dos diversos aparelhos eletrônicos essenciais ao funcionamento do estabelecimento como as câmeras de monitoramento, ar condicionado, entre outros, de modo que, pleiteia a reforma da sentença a fim de reconhecer a responsabilidade da apelada e do dever de indenizar a autora pelo dano moral e material suportado.

Pois bem. Da análise da controvérsia vejo que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente cabe registrar que na qualidade de concessionária de serviço público de energia elétrica, a apelada responde objetivamente pelos atos de seus agentes, independentemente da demonstração de culpa, a teor do que dispõe o artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal:

“Art. 37 [...] § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nessa esteira, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, cujos artigos 14 e 22 preveem a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, e o dever se fornecimento de serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos. Senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, no entanto, pode ser afastada quando restar comprovada a ruptura do nexo causal, em razão da demonstração da inexistência de defeito no serviço, da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou em razão de caso fortuito ou força maior.

No presente caso, constata-se do laudo pericial colacionado ao id. 210517265, mais especificamente nas págs. 13 – 17, que as instalações elétricas da apelante estão dotadas de não conformidades, à exemplo de emendas expostas à umidade e pontas de cabos sem isolamento, sendo consistente ao afirmar que a interrupção no fornecimento da de energia elétrica da unidade consumidora não foi causada por rompimento de cabo de alta tensão da ré e sim por falhas internas das instalações da ré.

A fim de ilustrar a questão, colaciono trecho do laudo:

“Em razão de apenas o lado das saídas dos disjuntores estarem borradas de preto, e a capa de proteção do motor do portão estar derretida, podemos levantar a hipótese de que houve um curto-circuito no motor do portão,
o disjuntor não desligou o circuito, a corrente elétrica elevada derreteu a capa de proteção do motor e aumentou a temperatura do cabo que alimenta o motor, essa temperatura elevada rompeu a isolação do cabo nas proximidades do disjuntor, surgindo uma fumaça preta, em razão dos cabos de outros circuitos (lâmpada, câmera, ar condicionado, etc) estarem encostados no cabo que alimenta o motor, o derretimento da isolação do cabo com avaria se propagou para os demais, provocando variações de tensões incompatíveis com as demais cargas, e consequentemente a queima delas.”
(id. 210517265 – pág. 17 – negritei)

(...)

“c) se houve rompimento de um cabo de alta tensão da rede de iluminação pública no dia 19/07/2017 e se essa foi a causa da queima dos equipamentos eletrônicos da Requerente?

Mesmo considerando que o cabo se rompeu na localização da figura 15, o imóvel da requerente encontra-se do lado oposto da calçada, figura 16. Vista da Rua Gonçalo Domingos de Campos. Fisicamente impossível o cabo se romper e cair do outro lado da rua.”

(id. 210517265 – pág. 17 – 18)

Da prova pericial produzida, não há como verificar a existência de nexo causal entre qualquer conduta da ré e a queima dos aparelhos da autora, na medida em que o laudo aponta como causa da queima dos aparelhos o superaquecimento da capa de plástico do motor do portão, que deu origem a um curto circuito que afetou os aparelhos da empresa.

Ademais, o perito é cristalino ao consignar que o poste em que a autora afirma que o cabo foi rompido, encontra-se do outro lado da rua, sendo fisicamente impossível que tenha sido a causa.

Desse modo, havendo prova robusta de excludente de responsabilidade da concessionária, consistente na culpa exclusiva da empresa, reconhecida a existência de fortuito interno, não há como reconhecer o nexo de causalidade.

A propósito, trago à colação precedentes deste Sodalício acerca do assunto,
in verbis
:

“AÇÃO REGRESSIVA – INSUMIDORES DE ENERGIA – INOVAÇÃO RECURSAL - SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem. Ante de ocorrência de descarga atmosférica, rompe-se o nexo de causalidade, devendo ser decotada a indenização, merecendo reforma a sentença.”
(
RAC n.
1008941-49.2019.8.11.0041
, 3a Câm. Dir. Privado, minha relatoria, J. 12.07.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO
– PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.”
(RAC n. 1007101-33.2021.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, J. 18.10.2023
)
(destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024